Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 330 do CP à pena de 17 (dezessete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime semiaberto, com base no art. art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, em virtude da reincidência. Ainda, determinou que “o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por 1 restritiva de direitos, a qual deverá ser definida pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas”.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63670357).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não consta nos autos prova inequívoca de que tivesse a intenção deliberada de desobedecer à ordem policial. Alega que o aumento posterior do volume do som pode ser resultado de uma percepção equivocada dos níveis aceitáveis, e não de uma intenção clara de desobediência. Afirma que, “embora a testemunha mencione que o apelante foi advertido sobre a necessidade de reduzir o volume do som e das possíveis consequências jurídicas em caso de descumprimento, persiste incerteza quanto à clareza e especificidade dessa ordem, bem como em relação à obrigatoriedade imposta ao cidadão de cumpri-la”. Pede o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o apelante absolvido, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a fixação da pena no regime aberto.
4. Em contrarrazões (ID 63670359), o MPDFT afirma que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 64338795).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em verificar a autoria e a materialidade da conduta imputada ao denunciado em face do tipo penal previsto no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
III. Razões de decidir
7. O crime previsto no art. 330 do Código Penal configura-se quando há desobediência a uma ordem legal emitida por funcionário público. O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, visando assegurar o cumprimento adequado das ordens emanadas por funcionários públicos que agem em nome do Estado. O dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não cumprir a ordem para a realização de um ato legal.
8. É indispensável que se identifique com precisão qual é a ordem desobedecida e em que esta consiste, tratando-se de elementar típica implícita do tipo penal, sob pena de configurar-se inadequação típica (BITENCOURT, Cezar R. Código penal comentado. 10a edição. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2019. E-book. pág.1522. ISBN 9788553615704. Disponívelem:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553615704/. Acesso em: 12 nov. 2024).
9. Na espécie, narra a denúncia que “No dia 02/02/2023 (quinta-feira), às 01h05, na (omissis), o denunciado, de forma livre e consciente, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Nas circunstâncias acima descritas, policiais militares foram acionados para atender um chamado envolvendo ocorrência de perturbação de sossego alheio na residência do denunciado. Foi realizado o procedimento do termo circunstanciado de ocorrência e restou determinado ao denunciado que desligasse o som. Contudo, passado uma hora e trinta minutos, o denunciado voltou a ligar o som em volume excessivo, momento em que os policiais tiveram que retornar à residência e deter o autor (omissis) diante do descumprimento da ordem outrora emanada” (ID 63670327).
10. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo TCO (ID 63670234), Ocorrência Policial (ID 63670234), e pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
11. Com efeito, ao analisar a declaração do Policial Militar J, em juízo (IDs. 63670343-63670347), este afirmou de forma clara que “conversou com o denunciado e alertou ele sobre a realização do termo circunstanciado em razão do som em volume excessivo”. Informou ao denunciado “que caso a corporação voltasse no local pelo mesmo motivo ele responderia pelo crime de desobediência”. Ainda, assinalou que “que durante a primeira abordagem, o denunciado atendeu à solicitação dos policiais e abaixou o som”. E que, “contudo, após curto período, receberam novo chamado via Copom sobre o volume excessivo de som no mesmo local”. Assinalou “que, quando chegou lá, perceberam após alguns minutos que o som tinha voltado em volume excessivo”.
12. Nesse contexto, evidencia-se o dolo na conduta do acusado, que deliberadamente desobedeceu à ordem legal emanada dos policiais militares para reduzir o volume excessivo do som.
13. As provas indicam que os policiais ordenaram ao acusado que abaixasse o volume por duas vezes, diante das reclamações de cidadãos incomodados e da abertura de Termo Circunstanciado de Ocorrência. Ainda que advertido na primeira abordagem sobre a necessidade de reduzir o som, o denunciado reincidiu no ato, aumentando novamente o volume, mesmo após ser informado sobre a possível caracterização de crime de desobediência, conforme confirmado pela testemunha em juízo.
14. A prova oral, corroborada pelas demais provas dos autos, confirma que o réu desconsiderou a ordem expressa da autoridade policial. Tal desobediência resta inequívoca, considerando que os policiais foram chamados ao local por duas vezes, após denúncias registradas. Assim, o recorrente, de forma livre e voluntária, incorreu na conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal, que prevê como elemento objetivo do tipo a desobediência à ordem legal de funcionário público. Ressalte-se que o tipo penal exige que a ordem seja uma determinação expressa e direta, e não mero pedido ou sugestão, e que o destinatário da ordem tenha o dever jurídico de obedecer-lhe. Por essa razão, não prospera a alegação de insuficiência de provas para a condenação, tampouco de atipicidade da conduta.
15. Comprovado que o réu, conscientemente, desrespeitou a ordem emanada por policial militar no exercício de sua função pública, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença, haja vista a inexistência de incongruências nas versões apresentadas.
16. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, este pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
17. A circunstância especial de o agente ser reincidente (incurso nas penas do art. 241-B da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por seis vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal) constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e Enunciado de súmula 269/STJ.
18. De toda forma, a decisão de origem entendeu que “o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por 1 restritiva de direitos, a qual deverá ser definida pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas”.
19. Logo, escorreita a sentença.
IV. Dispositivo e tese
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 59 e 330; Lei n. 8.069/90, art. 241-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269.